Tribunal: TJES
Processo: 5002554-68.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002554-68.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: LUCIA HELENA DE MELO PERIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer , julgou procedente o pedido para fornecimento de tratamento em clínica especializada e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEPES. O Apelante sustenta a violação aos princípios da causalidade e da sucumbência, pois não se opôs ao mérito da demanda e não houve negativa administrativa do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se foi correta a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência judicial e da falta de comprovação de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade veicula que o dever de pagar os honorários sucumbenciais é imputável a quem tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

O Estado (Apelante), em sua contestação, limitou-se a impugnar o valor da causa e a indicar a ausência de prévio requerimento administrativo, não apresentando oposição meritória (resistência judicial) e dando imediato cumprimento à ordem liminar proferida.

Verifica-se nos autos a inexistência de comprovação de qualquer pedido ou negativa administrativa (resistência administrativa) da internação pretendida.

Não tendo o ente estadual dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicial ou administrativamente à pretensão, descabe a condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da CF/88) e sua prerrogativa de receber os honorários sucumbenciais nas causas em que saia vitoriosa não afastam a necessidade de observância ao princípio da causalidade para definir o direito aos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar a sentença e isentar o Estado do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 134, § 2º, e 196; CPC/2015, arts. 6º, 85, §§ 1º e 10, e 485, VI .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.a Des.a Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024; TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025; TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024 ; TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024 ; TJES, Apelação Cível no 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 04.06.2024 ; TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de ID 14238610, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Lucia Helena de Melo Perim
em face do recorrente, do Município de Marataízes e de Thaine Buzan Perin, julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos requeridos a fornecerem à parte beneficiária tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde. Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária em favor do FADEPES.

Em suas razões recursais id 14238614, a parte Apelante aduz, em síntese, que: I) não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria preliminar, pelo que a sentença vergastada violou os princípios da causalidade e da sucumbência ao estipular condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência; II) inexistiu negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico de que necessitava a ora Apelada, pelo que, não havendo interesse processual da parte contrária, é de se entender que o Apelante não deu causa à lide.

Os requisitos de admissibilidade estão presentes. Pois bem.

O mérito recursal cinge-se a definir se foi correta a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De pronto, verifico que merece reforma a sentença vergastada,
a fim de que seja extirpada da condenação do Estado ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
Explico.

Forçoso identificar que, em sua contestação id 14238597, o ora Apelante se
limitou a impugnar o valor da causa e a indicar ausência de prévio requerimento administrativo do qual decorreria ausência de interesse recursal
.
Não apresentou, assim, qualquer oposição meritória
, tendo, ademais, dado imediato cumprimento à ordem liminar proferida, conforme se verifica pela documentação acostada no id 14238605.

Posto isso, como cediço, o princípio da causalidade veicula que o dever de pagar os honorários sucumbenciais é imputável a quem tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

Ocorre que, da leitura dos autos, verifica-se a inexistência da comprovação de qualquer pedido ou negativa administrativa da internação pretendida, razão pela qual o Estado do Espírito não deu azo à necessidade de utilização das vias judiciais para se fazer cumprir direito cujo exercício tenha sido indevidamente impedido.

Anota-se: o Estado do Espírito Santo, a quem o dever jurídico era imputável, em momento algum se furtou de cumprir o que lhe devia, não incorrendo em violação de qualquer direito subjetivo. Em outros termos, não negou o direito a quem de direito.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência judicial ou administrativa afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial.
No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma
não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade.

Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais
. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024. (TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Isto posto, à luz do princípio da causalidade, não tendo o ente estadual dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicial ou administrativamente, descabe falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Por fim, cumpre notar que, a despeito da superação da Súmula 421 do STJ, a autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF/88) da Defensoria Pública não é capaz, por si só, de infirmar conclusão diversa da que aqui se expõe. É certo que lhe são devidos os honorários sucumbenciais, mesmo quando em ação contra o Estado, mas a observância do princípio da causalidade também é medida que se lhe impõe para definir se faz ou não jus aos honorários.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o capítulo da sentença recorrida que condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, isentando-o do encargo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)